Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714049-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARTA MARINS PEREIRA SOLARES D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Claudenir Pereira Da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: a) “é incontroverso que no imóvel que se pretende a desocupação funciona uma escola, cujo arrendamento da atividade se dera justamente pela locadora do imóvel. Ou seja, a atividade de ensino foi iniciada justamente por quem hoje propugna o despejo da escola”; b) “a ora embargante pugnou pela análise do efeito suspensivo da decisão combatida sob o enfoque do poder geral de cautela da autoridade judicante, sobretudo porque não há dúvidas de que no imóvel objeto da lide funciona uma escola, a qual absorve uma dezena de crianças”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja suprida a omissão acima elencada, referente ao pedido subsidiário, consistente em “permitir a ordem de despejo no período de férias escolares, conforme calendário de ID 57685544, sem necessariamente observar-se a ordem de prazo mínimo de mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano estabelecido no art. art. 63, §2° da Lei n° 8.245/91”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a questão relativa à desocupação do imóvel coincidir (ou não) com o período de férias escolares teria sido devidamente analisada na decisão revista: (...) A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de despejo c/c cobrança de alugueres e acessórios, com base no art. 59 da Lei 8.245/1991. Nos termos do art. 63, § 2o da Lei 8.245/1991: tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial situado na QS 11, conjunto B, apt. 202, Areal/DF, destinada ao “uso exclusivo como comércio da escola”, com prazo determinado de 05.3.2018 a 15.12.2022 (id 182012043); b) constada a inadimplência da parte ré, ora agravante, em relação aos alugueres (fato não impugnado pelo agravante). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a prova produzida seria o “Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF”, o qual apresenta situação cadastral da empresa de 9 de junho de 2021, com “data concessão” de 30 de abril de 2004 (id 57671060). No ponto, instado a se manifestar (fase recursal) para colacionar comprovante atualizado de que se trataria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o agravante informou que “não conseguiu atualizar seu cadastro pois passa por grave crise financeira desde as medidas restritivas do Covid-19, razão pela qual não possui documentos atualizados” (id 58019869). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que se trataria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, requisitos essenciais à concessão do prazo especial para desocupação do imóvel locado (Lei 8.245/1991, art. 63, § 2o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. ESTABELECIMENTO COM CURSO PROFISSIONALIZANTE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO CUMPRIDA DURANTE O RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR. NÃO ENQUADRAMENTO. FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. LEI N. 8.245/1991. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há perda de objeto do recurso que buscou o reconhecimento ao direito de prazo maior para desocupação do imóvel se a ordem de despejo já foi cumprida, uma vez que, em caso de provimento recursal, o recorrente poderia ser reintegrado na posse do imóvel e nele permanecer durante o período permitido. 2. O prazo especial para desocupação previsto no art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991 é aplicável apenas quando o locatário se enquadra no conceito de estabelecimento de ensino regular e comprova a autorização e fiscalização pelo Poder Público. 3. No caso, a Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal autorizou o funcionamento do locatário, em caráter provisório e excepcional, pelo prazo de um ano, em endereço diverso do despejo, fazendo menção a esse apenas para indicar a sede do requerente ao qualificá-lo, de modo que não é capaz de comprovar a autorização e fiscalização pelo Poder Público no local da desocupação, o que afasta a incidência do art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991. 4. A indicação, no documento emitido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, de que o agravante fornece "curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais" também inviabiliza a aplicação do prazo especial para desocupação, porquanto cursos profissionalizantes não se enquadram no conceito de estabelecimento de ensino regular previsto na Lei n. 9.394/1996. 5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1801333, 07279800620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 20/2/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEDICADO A MINISTRAR CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI N. 8.245/1991. FIXAÇÃO DE PRAZO ESPECIAL PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, em se tratando de despejo relativo a imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, deve ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 2. Para os efeitos de aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, os estabelecimentos de ensino beneficiados pela extensão do prazo de desocupação do imóvel locado devem ser considerados apenas aqueles dedicados à educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como pela educação superior, autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. 3. A instituição de ensino livre, dedicada a ministrar cursos preparatórios para concursos públicos, não está amparada pela regra inserta no artigo 63, §2o, da Lei de Locações, de forma que não há óbice para que seja determinada a desocupação do imóvel locado, em prazo inferior ao previsto no aludido dispositivo legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393773, 07318260220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...). A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, notadamente em relação à viabilidade de desocupação do imóvel no período de férias escolares. No ponto, as documentações colacionadas não se mostram, por ora, suficientes a permitir o imediato deferimento do pedido, ainda que pelo poder geral de cautela, ante a ausência de amparo legal, uma vez que o agravante não demonstrou que faria jus a concessão do prazo especial para desocupação do imóvel, pois não comprovou que o estabelecimento de ensino seria autorizado e fiscalizado pelo Poder Público - Lei 8.245/1991, art. 63, § 2o. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator